Tribunal: TJMT
Processo: 1017483-63.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017483-63.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ZULMIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 667.137.491-00 (APELADO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por ZULMIRA DE OLIVEIRA SILVA, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica entre os dias 08 e 12 de outubro de 2024.

2.

A concessionária sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, ao argumento de que as interrupções decorreram de eventos climáticos e fatos de terceiros, defendendo a regularidade do restabelecimento do serviço dentro dos parâmetros regulamentares. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica apta a ensejar responsabilidade civil da concessionária; e (ii) se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às disposições do CDC, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária pelos danos decorrentes da prestação inadequada do serviço público essencial, nos termos do art. 14 do CDC.

5. O conjunto probatório demonstra a efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da autora por período superior ao razoável, circunstância reconhecida pela própria concessionária e corroborada pelos registros administrativos constantes dos autos.

6. A alegação de fortuito externo não afasta a responsabilidade da concessionária, porquanto evidenciada a demora excessiva na regularização integral do serviço, bem como a ciência inequívoca da persistência da interrupção mediante protocolos de atendimento formulados pela consumidora.

7. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, indispensável às condições mínimas de dignidade e habitabilidade, de modo que sua privação indevida e prolongada ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral presumido (in re ipsa).

8. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte lesada.

9. Consideradas as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte, mostra-se adequada a redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço público essencial e enseja responsabilidade objetiva da concessionária.

2. O dano moral decorrente da privação indevida de serviço essencial configura-se in re ipsa, dispensando comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com as circunstâncias do caso concreto.”

R E L A T Ó R I O

A
PELAÇÃO CÍVEL N. 1017483-63.2025.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

ZULMIRA DE OLIVEIRA SILVA

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por ZULMIRA DE OLIVEIRA SILVA, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais.

Narra a autora que permaneceu sem fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora por período prolongado, entre os dias 08 e 12 de outubro de 2024, sustentando ter realizado contatos administrativos junto à concessionária para solução do problema, sem êxito.

Aduz que a demora injustificada no restabelecimento do serviço essencial ocasionou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

Sobreveio sentença, reconhecendo o dever da concessionaria de energia em ressarcir a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais.

Em suas razões recursais, a concessionária sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que as interrupções decorreram de eventos climáticos e situações externas à sua vontade, tais como ventos fortes, queda de árvore sobre a rede e abalroamento de poste por terceiro.

Defende que os eventos foram pontuais, descontínuos e solucionados dentro do prazo regulamentar, inexistindo dano moral indenizável. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.

O preparo foi recolhido – Id. 365811379.

Contrarrazões apresentadas por ZULMIRA DE OLIVEIRA SILVA pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que restou comprovada a demora excessiva na religação do serviço essencial, bem como a ocorrência de dano moral decorrente da falha na prestação do serviço público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em mérito, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e, consequentemente, à configuração do dever de indenizar, bem como à adequação do quantum indenizatório fixado na origem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o, 3o e 14 da Lei n.o 8.078/90, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público pelos danos causados aos consumidores em decorrência da prestação inadequada do serviço.

No caso concreto, embora a concessionária sustente que os eventos decorreram de fortuito externo e que as interrupções foram descontínuas, o conjunto probatório evidencia que houve efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da autora por período superior ao razoável (dias 08 e 12 de outubro de 2024), circunstância apta a caracterizar falha na prestação do serviço essencial.

Ou seja, houve reconhecimento expresso da concessionária conquanto à interrupção do fornecimento de energia – fato incontroverso.

A própria documentação acostada pela recorrente demonstra a existência de sucessivas ocorrências técnicas relacionadas à unidade consumidora da autora durante o período narrado na inicial, evidenciando a instabilidade do fornecimento e a demora na regularização integral do serviço.

Além disso, restou demonstrado nos autos que a autora realizou pedido administrativo de religação e buscou solução junto à concessionária mediante protocolos de atendimento, circunstância suficiente para evidenciar a ciência da empresa acerca da persistência da interrupção do serviço, não prosperando a alegação recursal de ausência de reclamação formal.

Cumpre destacar que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, indispensável à dignidade da pessoa humana e às condições mínimas de habitabilidade. Assim, a prolongada interrupção do serviço, sobretudo sem solução célere e eficiente pela concessionária, ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano.

Nessa perspectiva, o dano moral, em hipóteses como a dos autos, configura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato lesivo, dispensando demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial experimentado pela consumidora. A privação indevida e prolongada de serviço essencial presume abalo à esfera íntima do consumidor, especialmente diante das limitações e constrangimentos naturalmente decorrentes da ausência de energia elétrica em residência.

Recentemente, este Colegiado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS
.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo responsabilidade objetiva à concessionária pela falha na prestação do serviço essencial.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por cerca de 70 horas, sem comprovação de inadimplemento atual, caracteriza conduta ilícita.

A concessionária não comprova a alegada “auto religação” ou irregularidade, pois se baseia em documentos unilaterais desacompanhados de prova técnica idônea.

A manutenção de cobrança de consumo após o suposto corte evidencia comportamento contraditório, em violação à boa-fé objetiva.

O corte do serviço em domingo afronta a Lei n. 14.015/2020, que veda a suspensão em tais dias.

A demora excessiva na religação ultrapassa os prazos regulamentares previstos pela ANEEL, configurando falha adicional na prestação do serviço.

O dano moral decorre da própria privação indevida de serviço essencial, sendo presumido (in re ipsa).

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado, proporcional e compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A interrupção indevida e prolongada do fornecimento de energia elétrica, sem comprovação de inadimplemento e em desacordo com normas legais e regulatórias, configura falha na prestação de serviço essencial e gera dano moral presumido. 2. A ausência de prova idônea de irregularidade imputada ao consumidor afasta a legitimidade do corte de energia. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de forma proporcional, razoável e em consonância com a jurisprudência.

(N.U 1002481-69.2024.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026)

Todavia, no tocante ao valor arbitrado a título de indenização, assiste parcial razão à recorrente.

Embora caracterizado o dever de indenizar, o montante fixado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa da parte autora.

Nessa linha, entendo que a redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende de forma mais adequada às finalidades reparatória e sancionatória da medida, mostrando-se suficiente para compensar os transtornos suportados pela autora e, simultaneamente, estimular a concessionária à melhoria da prestação do serviço.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Ao arremate, inaplicável a majorante contida no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026